Tribunal: TJDFT
Processo: 0766917-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. CRÉDITOS DE 2008 E 2012. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. CRÉDITOS DE 2019 NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos salariais dos anos de 2008 e 2012, e dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019. Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora encontram-se prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciando declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60886335), isento de preparo e contrarrazoado (ID 60886339).

3. No caso, em 29/03/2023 (ID 60886318) a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, teria créditos salariais a receber, a qual confrontada com o documento ID 60886332 (pág. 5), constata-se tratar-se dos anos de 2008 e 2012, e dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019.

4. Ressalte-se que tal declaração (ID 60886318), além de ter sido emitida após a consumação da prescrição dos créditos atinentes a 2008 e 2012, não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da Administração Pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.

5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).

6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.

7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).

8. Todavia, verifica-se que os créditos atinentes a junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, também objeto da declaração em epígrafe, não se encontram prescritos, pois verifica-se que a presente demanda foi proposta em novembro/2023, não tendo decorrido o prazo prescricional de cinco anos desde que originado o crédito ora requerido, não merecendo reforma a sentença nesta parte.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ocorrência de prescrição dos créditos salariais atinentes aos autos de 2008 e 2012. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.